Tribunal: CARF
Processo: 10980.720188/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720188/2007-58
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.140 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Embargante
POLISERVICE SISTEMAS DE HIGIENIZACAO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS - CABIMENTO
Acolhem-se embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão
COMPENSAÇÃO
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez
do crédito são condições indispensáveis para a Fazenda autorizar a sua
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes para, sanada a inexatidão apontada,
negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente

(documento assinado digitalmente)

José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1001-001.517, por meio do qual os membros da 1a
Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em
07/11/2019, por unanimidade, não conheceram do recurso voluntário.
A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720188/2007-58
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720188/2007-58

ASSUNTO:
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO.
ANO-CALENDÁRIO 2003
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30
dias da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o
torna intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.
Cientificada, a recorrente apresentou Recurso Especial (e-fls. 608 a 616), em que
aponta, para fins de conhecimento, divergência jurisprudencial entre o r. Acórdão e outra decisão
do CARF, em relação à seguinte matéria “inequívoca tempestividade do Recurso Voluntário”, e
indica como paradigma o Acórdão no 3002-001.208.Art. 65.
A Recorrente teve ciência do Acórdão recorrido em 02/06/2020, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fls. 604). O Recurso Especial foi apresentado em
17/06/2020, conforme Termo de Solicitação de Juntada (e-fls. 605), logo, o Recurso Especial é
tempestivo.
Preliminarmente à análise da divergência, verifica-se que a recorrente na verdade
notícia lapso manifesto na decisão recorrida.
Conforme consta no Recurso Especial apresentado, a irresignação da Recorrente
diz respeito ao não conhecimento do Recurso Voluntário por intempestivo em razão de erro na
identificação da data de apresentação da peça recursal.
Informa que a Turma incorreu em erro ao considerar como data de apresentação
do recurso dia 11/06/2010, quando a data correta de apresentação foi em 09/06/2010, às
18h41min, conforme protocolo, assinado pelo servidor matrícula no 1491598 (e-fls. 441 do
Volume Digitalizado no 2).
Corrobora ainda seu argumento o fato a existência do Memorando no
361/10DRF/CAC,
datado
de
10/06/2010,
que
remeteu
o
Recurso
Voluntário
ao
Seort/DRF/CTA/PR (e-fls. 440 do Volume Digitalizado no 2).
Em resumo, verifica-se que a Turma incorreu em lapso manifesto ao considerar
como data de apresentação do Recurso Voluntário a data constante no carimbo aposto no
Memorando no 361/10DRF/CAC, que evidenciava o recebimento desse documento pelo
Seort/DRF/CTA/PR.
Diante do exposto, em razão de lapso manifesto, decorrente da apresentação do
Recurso Voluntário em 09/06/2010, impõe seja ACOLHIDA a peça recursal, denominada
Recurso Especial (e-fls. 608 a 616) como Embargos Inominados, conforme art. 66 do Anexo II
do RICARF.
Portanto, pelo exposto, o acórdão embargado merece ser conhecido e apreciado
pelo Colegiado, a fim de dar seguimento ao julgamento da lide.
Assim, segue-se o julgamento.
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 1626.264 da 1a Turma da
DRJ/CTA, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente o direito creditório
pleiteado.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720188/2007-58

O reconhecimento apenas parcial do direito creditório decorre do fato de a
recorrente não haver apresentado comprovantes dos valores de IRRF que lhe teriam sido retidos,
e também pelo fato de as fontes pagadoras não haverem declarado a retenção em DIRF.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega ter
cumprido a obrigação que lhe incumbia, ou seja, emitiu as notas fiscais correspondentes aos
serviços que prestou e efetuou o destaque do IRRF, mas a obrigação do recolhimento é do seu
cliente.
Alega, também, que em situações análogas, anteriormente, houve a diligência por
parte de Auditores da RFB, em cujo curso foi validado seu procedimento contábil. Ressalta que
colocou expressamente todas as notas fiscais à disposição da fiscalização, mas que não recebeu
qualquer visita fiscal e, tampouco, a solicitação de entrega das notas fiscais para averiguação.
Cita o Parecer Normativo CST n° 121, de 1973 para afirmar que a única
conclusão possível é que, ocorrendo o pagamento de um rendimento por uma pessoa jurídica a
outra, o fato gerador do IRPJ é o que ocorrer primeiro: o pagamento ou o crédito do rendimento,
e que por crédito se deve entender o registro contábil efetuado pela fonte pagadora, o que é
impossível de ser controlado pela prestadora de serviços, ao contrário da RFB, que detém todos
os poderes para tal conferência e que:
- assegura que, com relação aos documentos apresentados, todos se referem a
serviços efetivamente prestados, e que tem conhecimento de que o cliente promoveu o
recolhimento, mas que, por ser obrigação do tomador do serviço, não dispõe da
documentação comprobatória do recolhimento do IRRF;
- alega que o não reconhecimento do crédito de filial representa ato não
condizente com o direito. Afirma tratar-se de crédito de filial (CNPJ 73.946.238/0002-
69), o que pode ser constatado pelo fato de ter o final "0002", e que, desde 01.01.1999,
todos os CNPJ de filiais e matriz devem ser unificados em relação a declarações
informadas à RFB;
Finaliza requerendo seja determinada a realização de diligências em seu
estabelecimento, visando a conferir todas as notas fiscais de prestação de serviço, a
existência dos créditos e sua contabilização, e também diligências, caso necessário,
nos clientes tomadores dos serviços.
A DRJ, decidiu que o simples destaque do IRRF nas notas fiscais não é suficiente
para fazer jus ao montante requerido e que:
Entretanto, a higidez de créditos alusivos ao imposto de renda na fonte não
prescinde da atuação da fonte pagadora. Deverá esta adotar as seguintes providências:
1) reter o tributo; 2) recolher o tributo retido; 3) informar a retenção em DIRF; e 4)
fornecer o necessário comprovante ao beneficiário dos rendimentos.
Com relação à obrigatoriedade de fornecimento do comprovante ao
beneficiário, consulte-se a norma veiculada pelo art. 942 do Decreto n" 3.000, de
26/03/1999 (RIR/99).
...
Por outro lado, o comando legal expresso, enfeixado no art. 55 da Lei n° 7.450,
de 23112/1985, matriz legal do § 21 do art. 943 do RIR/99, é o seguinte:
Art. 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720188/2007-58

A toda evidência, a mera averiguação nos livros e documentos desta
contribuinte não é suficiente à cabal comprovação de que o tributo foi efetivamente
retido, o que inviabiliza, por improfícua, a diligência pretendida.
Caberia à contribuinte diligenciar, ela própria, em face de seus clientes, que
teriam promovido as retenções por ela noticiadas, e solicitar que lhes fornecessem os
comprovantes respectivos, e também que preenchessem a DIRF correspondente.
Aliás, a contribuinte já poderia/deveria adotado tal providência, uma vez que
está ciente de que o não reconhecimento do crédito decorre apenas da ausência desses
documentos.
O que se conclui, portanto, é que a lei condiciona, com clareza hialina, a
compensação do crédito do IRRF à existência do comprovante fornecido pela fonte
pagadora.
Assim, à míngua de tais comprovantes, este Colegiado não tem como
reconhecer os créditos pretendidos.
Com respeito ao inconformismo exteriorizado em relação ao não
aproveitamento de crédito de filial, cumpre registrar que, aparentemente, a
contribuinte não compreendeu o motivo da denegação fiscal.
O comprovante questionado se encontra juntado às fis. 126. Ocorre que,
conforme se vê às fls. 397, a glosa do crédito não ocorreu por ser ele referente a filial
desta contribuinte, e sim pelo fato de pertencer a uma pessoa jurídica distinta,
denominada Poliservice Sistema de Higiene e Serviços Ltda, cujo CNPJ é
73.946.238/0002-69, diverso, portanto, do CNPJ contribuinte, que é 73.946.204/0001-
93.
Não possui, portanto, esta contribuinte, legitimidade para compensar crédito
cujo titular é outra pessoa jurídica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Os embargos inominados foram admitidos, conforme antes reproduzido, na
medida em que o Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos para
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade, reafirmando que:
Ora, o procedimento correto, no caso em tela, sendo encontrada divergência
entre informações da PER/DCOMP, DIPJ e DIRF dos clientes, não seria, nunca,
indeferir o pedido, mas sim, apurar, com base em seus registros, qual o valor
efetivamente devido à título de restituição ao contribuinte.
É certo que a falta de recolhimento pelo órgão pagador, ainda que possa
acarretar a sua responsabilidade, via de regra, não poderá excluir a obrigação do
pagamento do imposto por parte do contribuinte. Não obstante, havendo a retenção
por parte do órgão pagador, se não houver o recolhimento por parte deste, a
responsabilidade do contribuinte deverá ser excluída .
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720188/2007-58

A responsabilidade será exclusiva do retentor, uma vez que descontou o tributo
e não procedeu ao recolhimento. Entender de modo contrário seria penalizar o
contribuinte, ao obrigá-lo a pagar duas vezes o mesmo tributo. Não é outro o
entendimento da nossa melhor jurisprudência.
Cita jurisprudência.
Vê-se que a recorrente pouco acrescentou e nem rebateu diretamente os
argumentos da DRJ para formar a sua decisão. Ao contrário do que afirma, a DRF procedeu a
uma auditoria e produziu o relatório incluído nas fls 524 a 528, onde demonstra ter feito uma
análise criteriosa, intimou o contribuinte a apresentar a documentação necessária.
Portanto, vê-se que a decisão da DRJ está bem fundamentada e o cerne da lide é a
ausência de provas do seu direito ao crédito, o que foi deixado claro.
O que acrescentaria à citada e fundamentada decisão seria o fato de que são
aceitas outras formas de prova, além dos comprovantes de retenção e de rendimentos, conforme
se depreende da Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A recorrente nem isso fez, limitou-se a repetir argumentos e não apresentou as
provas adequadas. Como exemplo disso, cito o item 4.4, do Despacho, à fl 525:

4.4 — De se esclarecer também, que, os Informes anexos, de fls. 100 a 105, não
comprovam retenção de IR, mas de INSS, ISS e PIS/COFINS/CSLL. Os anexos, de fls.
106 a 107, referem-se ao ano de 2004. E o Informe, à fl. 126, também não comprova
IRRF deste beneficiário, mas de terceiro, Poliservice Sist. De Higien. Srvs S/C Ltda.,
CNPJ 73.946.238/0002-69.
Ao contrário do que afirma a recorrente, o ônus da prova recai sobre ela, como
bem mencionou a DEJ, consoante o art. 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por outro lado, somente os créditos líquidos e certos podem ser autorizados a
compensar débitos, consoante oa rt. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Cabe à Receita Federal confirmar se os créditos são líquidos e certos, obviamente,
mediante prova cabal, o que foi, efetivamente, feito.
Portanto, correta a decisão de piso à qual peço a devida vênia para a ela aderir,
com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do RICARF.
Assim, voto no sentido de acolher os embargos inominados, nos termos do art. 66
do Anexo II do RICARF. concedendo-lhe efeitos infringentes para, sanando a inexatidão
apontada, no mérito negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.140 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720188/2007-58

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital